Tribunal: TJDFT
Processo: 0716740-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BAIXA COMPLEXIDADE. MEDICAMENTO PADRONIZADO. IRDR-TEMA 3. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF.
1. Em conflito de competência para processamento e julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamento, havendo atestação médica da necessidade do fármaco para cura ou estabilização da saúde do autor e vislumbrando-se hipótese de baixa complexidade, firma-se a competência do Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF em detrimento do Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF.
2. Permanece a orientação contida no TJDFT-IRDR TEMA 3 mesmo após a edição da Resolução TJDFT 12/2019. Precedente do TJDFT no CC 0702502-59.2023.8.07.9000 de 26 de fevereiro de 2024.
3. Conflito acolhido firmando-se a competência do Juízo Suscitante (Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF).